Tribunal: TJSP
Processo: 2204272-58.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÃO NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA - SEQUELA INCAPACITANTE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA - AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI - INDEFERIMENTO DA INICIAL.
"Não vislumbrada a alegada violação manifesta de norma jurídica na qual se funda a inicial da ação rescisória, não há que se cogitar de abertura da via com o simples propósito de ver reexaminada questão já

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÃO NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA - SEQUELA INCAPACITANTE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA - AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI - INDEFERIMENTO DA INICIAL.
"Não vislumbrada a alegada violação manifesta de norma jurídica na qual se funda a inicial da ação rescisória, não há que se cogitar de abertura da via com o simples propósito de ver reexaminada questão já decidida".